Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715225-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NUBIA DE SOUZA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PLATAFORMA DIGITAL. EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL E DE SALDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "QUANTUM". RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se a instituição bancária ré dispõe de serviços via aplicativo (internet), deve prover mecanismos seguros para obstar a realização de fraudes contra os correntistas, sob pena de ser responsabilizada objetivamente pelas vulnerabilidades do sistema operacional que franqueia aos consumidores em caso de dano/fraude, em decorrência da falha na prestação dos serviços bancários, consoante dispõe o Enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Configura dano moral indenizável se, em razão do ilícito, há aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos de sua personalidade, como na presente situação, sobretudo diante da desordem financeira causada na conta bancária em que a autora correntista recebe seus proventos, por ter o banco réu realizado e mantido administrativamente tais negócios jurídicos (empréstimo e transferências via PIX) não consentidos, mesmo sem lastro material subjacente e após registro de Boletim de Ocorrência respectivo. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o dano não decorre de falha na prestação do serviço, mas por descuido da recorrida. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.330.041/MG (relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009